Tribunal: TJPA
Processo: 0812231-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812231-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA COELI SANTANA PINHO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO ARAUJO GUEDELHA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Agravo de Instrumento
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV,
contra
decisão monocrática
que deu provimento
ao Agravo de Instrumento para confirmar a antecipação de tutela, determinando que o ora Agravante restabeleça o benefício previdenciário à Agravada.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se deve ser reformada a decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, restabelecendo o benefício previdenciário à ora Agravada.

III. Razões de decidir

3.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

4. A
s vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no
s
art
igos
1º da Lei nº 9.494
de 19
97, 5º da Lei nº 4.348
de 19
64 e 1º
,
§4º
,
da Lei nº 5.021
de 19
66, não se aplicam ao presente caso
por se tratar
de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº 729 do STF
.

5.
O Princípio do Devido Processo Legal deve permear os atos processuais e ser obedecido em respeito ao Estado Democrático de Direito, configurando-se, em sua ausência, a ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.

6.
No caso em análise, constata-se que
o processo administrativo não observou o Princípio do Devido Processo Legal, cancelando o benefício previdenciário da ora Agravada sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que implica em nulidade do ato.

7. Diante da a complexidade da relação familiar, a qual indica, por meio de prova documental e testemunhal, que a relação conjugal não havia se dissolvida, e ainda diante do desrespeito ao direito ao contraditório e ampla defesa da ora Agravada durante o processo administrativo que cancelou seu benefício previdenciário, é cabível a manutenção da concessão de tutela de urgência.

8. A manutenção da de
cisão é medida que se impõe
.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal de 1988,
artigo 5º, LIV e LV
; Código de Processo Civil,
artigo 85, §§
.
1º, 2º e 3º, I;
Lei nº 9.494 de 1997, artigo 1º; Lei nº 4.348 de 1964, artigo 5º; Lei nº 5.021 de 1966, 1º, §4º

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF - Súmula nº 729; STJ - REsp: 1429976 CE 2014/0008223-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813690-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839383-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0812231-25.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
,
contra
decisão monocrática
que deu provimento
ao Agravo de Instrumento, para confirmar a antecipação de tutela, determinando que o ora Agravante restabeleça o benefício previdenciário à Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim, a Recorrente demonstra o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, devendo ser deferido o pedido, para que seja concedida a pensão por morte. Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para confirmar a antecipação a tutela recursal, determinando que a Agravada restabeleça o benefício previdenciário à Agravante
, nos termos fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
25299127
), o Agravante alega a inadequação da via processual escolhida pela ora Agravada para defender seu direito e suscita o divórcio atestado e confessado pela própria impetrante, caracterizando a perda da qualidade de segurada, de acordo com o artigo 14, VI, da Lei Complementar nº 39 de 2002, pois o requisito da constância do casamento 24 (vinte e quatro) meses antes do óbito não restou plenamente comprovado, tanto pelo citado divórcio há mais de 12 anos, quanto por provas que atestam o tipo de relação que o falecido mantinha com a Sra. Maria do Carmo.

Sobre o prejuízo do contraditório, o Agravante afirma que ocorreu a notificação de cancelamento do benefício (Id. 117679732), estando clara a possibilidade de interpor recurso, havendo o contraditório diferido, porém não suprimido.

Afirma que a decisão de indeferimento foi plenamente embasada: na condição de divorciados à data do óbito (artigo 14, VI, LC39/02); na existência de união estável à data do óbito (artigo 14, IX, LC39/02); e na ausência de comprovação de constância do casamento até dois anos antes da data do óbito (artigo 6º, VI, LC39/02), não havendo que se falar em nulidade.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id
.
25891204
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a decisão recorrida que concedeu a tutela de urgência, restabelecendo o benefício previdenciário à ora Agravada.

É cediço que a pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No caso em análise, verifica-se que foi concedido o benefício de pensão por morte do cônjuge à Agravada nos autos do Processo Administrativo nº 2022/82200 (Ids. 117679729 e 117679730 – autos de origem), na data de 04/03/2022. Entretanto, após 02 (dois) anos de recebimento do benefício, a pensionista foi notificada acerca do cancelamento do benefício, por meio da Carta nº 194/2024- CCAH.

A decisão de cancelamento do benefício, por sua vez, foi proferida nos autos do Processo Administrativo nº 2022/1299226 (Id. 117679736 – autos de origem), instaurado a partir de requerimento protocolado por uma terceira pessoa em 07/10/2022, no qual reputa para si o status de ex-companheira do instituidor da pensão e requer o pagamento do benefício em seu favor.

Constata-se ainda que processo administrativo nº 2022/1299226 (Id. 117679736 – autos de origem) ocorreu sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que caracteriza ilegalidade na decisão.

Assim, inicialmente, a decisão recorrida esclarece que as vedações de deferimento de tutela antecipada contidas nos artigos 1º da Lei nº 9.494 de 1997, 5º da Lei nº 4.348 de 1964 e 1º, §4º, da Lei nº 5.021 de 1966, não se aplicam ao presente caso por se tratar de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº 729 do STF que, ao assentar a constitucionalidade da Lei nº 9.494 de 1997 no bojo da ADC 4, destacou que a vedação de antecipação de tutela não atinge as demandas de natureza previdenciária, senão vejamos:

Súmula 729, STF:
A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela
em causa de natureza previdenciária.

Outrossim, o Princípio do Devido Processo Legal deve permear os atos processuais e ser obedecido em respeito ao Estado Democrático de Direito, configurando-se, em sua ausência, a ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, além de caracterizar ofensa às regras estabelecidas na Lei nº 9.784 de 1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e pode ser aplicada ao caso sob exame.

Sobre o tema, a decisão recorrida consigna a jurisprudência pacífica da Corte Superior, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO UNILATERALMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. O que a jurisprudência desta Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias. 5. Conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, o recorrente cancelou unilateralmente o benefício previdenciário, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte e do STF. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1429976 CE 2014/0008223-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

Igualmente, o julgado agravado consignou a jurisprudência dessa Egrégia Corte Estadual acerca da nulidade do ato administrativo de cancelamento de pensão por morte diante da inobservância do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO NULO - RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO BENEFÍCIO
. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STF. 1-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2- Possibilidade jurídica do pedido decorre da constatação da não vedação legal ao pedido formulado; 3-
Os atos administrativos que resultem interferência na esfera jurídica da parte devem observar os princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), sob pena de nulidade
; 4- Fixação de multa diária na pessoa do gestor público não se mostra possível, pois a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária. Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual; 5- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 6- Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 7- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada, redirecionando a multa ao ente municipal e determinando a aplicação de juros e correção monetária. (TJ-PA, 2018.01847026-09, 189.935, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-16) (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º LIV E LV, DA CF/88. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08198256120228140000 16889914, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Além disso, em que pese o Ente Autárquico cite o relatório psicossocial, constam nos autos do processo de origem, a Certidão de Óbito expedida em 25/12/2021 (Id. 117679729) e a Certidão de Casamento (Id. 117679729), demonstrando que a relação conjugal entre a recorrida e o ex-segurado não havia sido dissolvida. Por sua vez, conforme informações cadastrais do falecido (Id. 117679729), verifica-se que a Agravada figura na condição de dependente em seus assentos previdenciários, de forma que deve ser considerada beneficiária na qualidade de cônjuge, por possuir dependência presumida, de acordo com o artigo 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 039 de 2002,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
. (Grifo nosso)

Nesse sentido, é a atual jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE VIUVEZ FORMAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por Wildineia Nascimento de Leão contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para restabelecimento de benefício previdenciário de pensão por morte, anteriormente concedido e posteriormente cancelado com base em suposta união estável do falecido com terceira pessoa. 2. A ação originária objetiva a anulação do ato administrativo que revogou o benefício, sustentando a autora ser cônjuge legítima do falecido, com quem era casada há mais de quarenta anos, sem separação de fato até o óbito. 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência com vistas ao restabelecimento do benefício de pensão por morte em favor da cônjuge legítima, diante da alegada inexistência de separação fática e da incompatibilidade jurídica entre casamento válido e união estável paralela. 4.
Conjunto probatório apresentado pela agravante (certidão de casamento, óbito, declaração de imposto de renda, comprovantes de residência, entre outros) indicam manutenção da vida conjugal com o falecido até o óbito, afastando, em juízo sumário, a tese de separação fática. 5. O ato administrativo do IGEPREV lastreou-se exclusivamente em relatório psicossocial, desconsiderando os elementos probatórios apresentados pela agravante. 6. Jurisprudência do STJ não reconhece união estável paralela a casamento válido e não dissolvido, salvo prova inequívoca de separação de fato anterior. 7. Presente o fumus boni iuris, diante da verossimilhança das alegações da agravante, e o periculum in mora, em razão da natureza alimentar do benefício e da hipossuficiência da parte. 8. Risco reversível da medida não se mostra impeditivo à sua concessão, ante a plausibilidade jurídica e a gravidade do dano apontado
. 9. Recurso conhecido e provido. Determinação de restabelecimento do benefício de pensão por morte à agravante, até decisão final na ação originária. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813690-62.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. PERDA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
No caso concreto, o relatório Psicológico conclui pela “existência de
indícios
de estabelecimento de união estável” por parte do agravado; de outra banda, o processo é guarnecido com vários documentos que comprovam a constância do casamento do autor com a ex-segurada à época do óbito; 6. O agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito do agravado, devendo ser mantida a decisão que concedeu o benefício previdenciário ao agravado
; 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839383-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 – Grifo nosso)

Portanto, no caso em análise, diante da a complexidade da relação familiar, a qual indica, por meio de prova documental e testemunhal, que a relação conjugal não havia se dissolvida, e ainda diante do desrespeito ao direito ao contraditório e ampla defesa da ora Agravada durante o processo administrativo que cancelou seu benefício previdenciário, é cabível a manutenção da concessão de tutela de urgência.

Desse modo, de acordo com o a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025